Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. Em contrato de locação de veículos, a previsão de cláusula genérica de cobrança de quilometragem adicional, redigida sem o destaque necessário e sem a definição dos critérios objetivos da cobrança e dos valores praticados pela empresa locadora, viola o dever de informação (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Ante a irregularidade da cobrança da taxa de quilometragem adicional, em flagrante violação ao dever de informação, a inclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito revela-se ilícita. É consabido que o dano moral decorrente de inscrição negativa é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo ou do abalo emocional sofrido pelo consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido. Considerando que todas as empresas apeladas estavam envolvidas, de alguma forma, na cadeia de consumo e contribuíram para os danos experimentados pelo apelante, devem responder solidariamente pelo pagamento dos danos morais.